Tribunal: TJMT
Processo: 1004675-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO À EDUCAÇÃO – MATRÍCULA EM CRECHE – IDADE MÍNIMA – OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO No 06/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E IGUALDADE – RECURSO DESPROVIDO.
O ingresso da criança na Pré-escola I, sem observância da idade mínima, ofende ao princípio da legalidade e igualdade, em detrimento a outras crianças que se encontram em igual situação e cumpre à risca o regramento da Resolução no. 06/2010.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004675-74.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), A. C. P. S. - CPF: 083.960.481-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA GREGORIO DA SILVA - CPF: 000.132.141-28 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -
DIREITO À EDUCAÇÃO – MATRÍCULA EM CRECHE – IDADE MÍNIMA – OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO No 06/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E IGUALDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O ingresso da criança na Pré-escola I, sem observância da idade mínima, ofende ao princípio da legalidade e igualdade, em detrimento a outras crianças que se encontram em igual situação e cumpre à risca o regramento da
Resolução
no.
06
/2010.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado pela Defensoria Pública em favor de
A. C. P. S,
representado por sua genitora
Andrea Gregório da Silva
, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (Id n. 81511980), que, nos autos do recurso de
Agravo de Instrumento n.

1004675-74.2021.8.11.0000,
apresentado pela Agravante contra o
Município de Barra do Bugres,
indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

Em suas razões recursais,
defende que a Constituição Federal
fixa o direito à educação desde o nascimento e, quanto à educação infantil, até os cinco anos de idade.

Argumenta que, a
concessão da vaga do menor não viola a legalidade, pelo contrário guarda conformidade com a previsão da CRFB/88 e do ECA, normas superiores e prevalente a qualquer resolução lida
in pejus
; e, principalmente, reforça-se, independente da validade, o critério etário de aniversário somente poderia ser utilizado para indicar a série/turma mais apropriada para a matrícula do menor.

Sustenta que, o princípio da Igualdade não pode ser parametrizado pela falha administrativa, nem pelo descaso ao direito subjetivo fundamental à educação.

Afirma que, o direito ao ingresso em turma do primeiro ano do ensino fundamental foi assegurado até mesmo na ocasião em que o aniversário da criança superava o prazo da resolução em 8 (oito) dias, logo a contagem de somente 3 (três) dias a mais da data delimitada pela resolução, para atingir os quatro anos de idade, não pode representar óbice para a matrícula do menor.

Assevera que, a resolução municipal deve ser mitigada em favor da garantia educacional que corresponde ao melhor interesse da criança, qual seja, no caso dos autos, a concessão da vaga em instituição pública da educação infantil, porque presentes os requisitos do art. 300, CPC/15 e precários os argumentos suscitados na decisão agravada.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a decisão impugnada.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID. 93193976.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 30 de julho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
apresentado pela Defensoria Pública em favor de
A. C. P. S,
representado por sua genitora
Andrea Gregório da Silva
, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (Id n. 81511980), que, nos autos do recurso de
Agravo de Instrumento n.

1004675-74.2021.8.11.0000,
apresentado pela Agravante contra o
Município de Barra do Bugres, indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

Extrai-se dos autos que, a
representante do Agravante procurou a Escola Municipal “Criança Feliz”, localizada no Distrito de Currupira, município de Barra do Bugres/MT, com o propósito de solicitar a matrícula do infante Antony no Ensino Infantil; todavia, não obteve êxito na tentativa.

Constata-se, ainda, que, a instituição educacional se negou a realizar a matrícula, sob justificativa de que a criança não atendeu a exigência de ter 4 (quatro) anos completos até a data limite de 31 de março, regra estabelecida pelas Resoluções do Conselho de Educação.

Em razão desses fatos, o Recorrente ajuizou a

Ação de obrigação de fazer n. 1000665-60.2021.8.11.0008
, movida contra o
Município de Barra do Bugres
; todavia, o Juízo
a quo
indeferiu a tutela vindicada.

Contra essa decisão o Requerente interpôs Agravo de Instrumento. O Pedido de Liminar foi indeferido, razão pela qual interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Primeiramente digo que outrora já votei diferente, mas, seguindo o posicionamento desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, mudei meu entendimento.

Em sendo assim, em que pesem as alegações do Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida.

Isso porque,
o ingresso da criança na pré-escola encontra-se regulado por normativas federais, tais como a Resolução n. 06, de 20/10/2010, do Conselho Nacional de Educação – CNE –, que define as diretrizes operacionais para a matrícula no Ensino Fundamental e na Educação Infantil, em seus artigos 2o e 3o, que dispõem:

[...]

A
rt. 2o
Para o ingresso na Pré-Escola, a criança deverá ter idade de 4 (quatro) anos completos até o dia 31 de março do ano
que ocorrer a matrícula.

Art. 3o Para o ingresso no primeiro ano do Ensino Fundamental, a criança deverá ter idade de 6 (seis) anos completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula.

A exigência da idade mínima estabelecida encontra respaldo na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996), que possui disposição específica acerca da faixa etária exigida às crianças do ensino fundamental:

Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.

Art. 30. A educação infantil será oferecida em:

I – creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade;

II – pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos de idade.

[...]

Além do mais, conforme restou consignado na decisão impugnada, a negativa de matrícula, em face do limite etário, não apresenta nenhum resquício de ilegalidade ou abuso de poder, mormente fundamentada, e em conformidade com a Resolução acima mencionada; ademais disso, a matrícula sem a observância dos parâmetros estabelecidos, importaria em verdadeira afronta ao princípio da legalidade e igualdade.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO À EDUCAÇÃO – MATRÍCULA EM CRECHE – IDADE MÍNIMA – RESOLUÇÃO No 06/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO – OBSERVÂNCIA – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E IGUALDADE – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

A decisão que autoriza o ingresso da criança na Pré-escola I, sem observância da idade mínima, à primeira vista ofende ao princípio da legalidade e igualdade, em detrimento a outras crianças que se encontram em igual situação e cumpre à risca o regramento da Resolução no. 06/2010, razão pela qual a decisão deve ser reformada.

(TJ-MT - AI: 10016725320178110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 30/10/2018, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/11/2018). [Destaquei]

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - MATRÍCULA DE CRIANÇA NA 1.a SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL - NÃO PREENCHIMENTO DA IDADE MÍNIMA - RECOMENDAÇÃO PEDAGÓGICA - LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCACAO NACIONAL E RESOLUÇÃO N.o 06/2010/CNE - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E IGUALDADE - DENEGAÇÃO DA ORDEM - SENTENÇA RETIFICADA.

Não possui direito líquido e certo ao ingresso na primeira série do ensino fundamental a criança que não completar seis (6) anos de idade até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula, tal como exigido pelo artigo 32 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, c/c a Resolução no 6, de 20 de outubro de 2010, do Conselho Nacional de Educação.

(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00002315820188110052 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 9/8/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/10/2019). [Destaquei]

Ratificando o posicionamento deste Tribunal, o Supremo Tribunal Federal, a respeito do tema assentou:

São constitucionais a exigência de idade mínima de quatro e seis anos para ingresso, respectivamente, na educação infantil e no ensino fundamental, bem como a fixação da data limite de 31 de março para que referidas idades estejam completas. Com base nesse entendimento, o Plenário, em julgamento conjunto e por maioria, julgou procedente ação declaratória de constitucionalidade (ADC) e improcedente arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF), que discutiam a validade de exigências previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional (Lei 9.394/1996) e em resoluções do Conselho Nacional de Educação (CNE) (Informativos 879, 903 e 904). Quanto à ADC, o Colegiado concluiu que os artigos 24, II, 31 e 32, “caput” (1), da Lei 9.394/1996 — que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional (LDB) — não conflitam com os dispositivos constitucionais que regulam o tema. Fixou a seguinte tese: é constitucional a exigência de seis anos de idade para o ingresso no ensino fundamental, cabendo ao Ministério da Educação a definição do momento em que o aluno deverá preencher o critério etário. No que se refere a ADPF, o Tribunal também reputou constitucionais os artigos 2o e 3o (2) da Resolução 1/2010 e os artigos 2o, 3o e 4o (3) da Resolução 6/2010, ambas da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação (CNE), as quais definem as diretrizes operacionais para a implantação do ensino fundamental com duração de nove anos e para a matrícula no ensino fundamental e na educação infantil, respectivamente. Ademais, entendeu que as resoluções impugnadas não violam os princípios da isonomia, da proporcionalidade e do acesso à educação, ao estabelecerem um critério único e objetivo para o ingresso nas séries iniciais da educação infantil e do ensino fundamental da criança que tenha, respectivamente, quatro e seis anos de idade completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula. A efetividade das normas consagradoras do direito à educação encontra suporte nas alterações promovidas pelo constituinte derivado, por meio das Emendas Constitucionais 53/2006 e 59/2009. Esses regramentos ampliaram a educação obrigatória, a partir dos quatro anos de idade, e substituíram o critério da etapa de ensino pelo da idade. O importante é que seja assegurado ao aluno entre quatro e dezessete anos o acesso à educação, de acordo com a sua capacidade. A faixa etária não é estabelecida entre as etapas do sistema de ensino. Desse modo, a regulamentação questionada, relativa à transição entre as etapas de ensino, está em conformidade com o art. 208, I e IV (4), da Constituição Federal (CF). Cabe ao Poder Público desenhar as políticas educacionais, respeitadas as balizas constitucionais. O corte etário, apesar de não ser a única solução constitucionalmente possível, insere-se no espaço de conformação do administrador, sobretudo em razão da “expertise” do CNE e da ampla participação técnica e social no processo de edição das resoluções, em respeito à gestão democrática do ensino público [CF, art. 206, VI (5) ]. Por fim, considerou que as regras objetivas relativas a datas e números asseguram notável segurança jurídica, porque a expressão “anos completos” é inerente a qualquer referência etária, sem que o esforço exegético de se complementar o que está semanticamente definido possa desvirtuar a objetivação decorrente do emprego de número. O acesso aos níveis mais elevados de ensino [CF, art. 208, V (6) ], segundo a capacidade de cada um, pode justificar, eventualmente, o afastamento de regras em casos bastante excepcionais, a critério exclusivo da equipe pedagógica diretamente responsável pelo aluno, o que se mostra consentâneo com a valorização dos profissionais da educação escolar e o apreço à pluralidade de níveis cognitivos e comportamentais em sala de aula. Vencidos, em parte na ADC, os Ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Dias Toffoli e Celso de Mello, e integralmente na ADPF. Para eles, seria constitucional a Lei 9.394/96, no que fixa a idade de 6 (seis) anos para o início do ensino fundamental, inadmitida a possibilidade de corte etário obstativo de matrícula da criança no ano em que completa a idade exigida. (1) Lei 9.394/1996: “Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns (...) II - a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita: a) por promoção, para alunos que cursaram, com aproveitamento, a série ou fase anterior, na própria escola; b) por transferência, para candidatos procedentes de outras escolas; c) independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino”; (...) Art. 31. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: I - avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental; II - carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída por um mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho educacional; III - atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o turno parcial e de 7 (sete) horas para a jornada integral; IV - controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% (sessenta por cento) do total de horas; V - expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança; e Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: (...). ” (2) Resolução 1/2010: “Art. 2o Para o ingresso no primeiro ano do Ensino Fundamental, a criança deverá ter 6 (seis) anos de idade completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula; e Art. 3o As crianças que completarem 6 (seis) anos de idade após a data definida no artigo 2o deverão ser matriculadas na Pré-Escola. ” (3) Resolução 6/2010: “Art. 2o Para o ingresso na Pré-Escola, a criança deverá ter idade de 4 (quatro) anos completos até o dia 31 de março do ano que ocorrer a matrícula; Art. 3o Para o ingresso no primeiro ano do Ensino Fundamental, a criança deverá ter idade de 6 (seis) anos completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula; e Art. 4o As crianças que completarem 6 (seis) anos de idade após a data definida no artigo 3o deverão ser matriculadas na Pré-Escola. ” (4) CF: “Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; (...) IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade. ” (5) CF: “Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: (...) VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei. ” (6) CF: “Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: (...) V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. ” ADPF 292/DF, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 1o.8.2018. (ADPF-292).

Desse modo, em que pesem as argumentações recursais, a meu ver, correta a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu a tutela antecipada, em observância ao princípio da legalidade, eis que não preenche os requisitos necessários para o ingresso na pré-escola I, em razão do fator etário.

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021